Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-09.2022.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000140-09.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), JACIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 456.825.932-00 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Safra S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por aposentada beneficiária do INSS, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do negócio jurídico, determinando a devolução simples dos valores descontados indevidamente e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão do benefício da justiça gratuita à autora da ação; (ii) estabelecer se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado e, em caso negativo, se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil da instituição financeira, incluindo o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita à pessoa natural depende da demonstração de ausência de recursos para arcar com as despesas do processo, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ, salvo prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Incide a norma do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e consumidores, sendo objetiva a responsabilidade da instituição, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5.

A autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado, cabendo ao banco, nos termos do Tema 1061 do STJ, o ônus de provar sua veracidade, especialmente quando a controvérsia gira em torno de fraude na contratação.

6.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, limitando-se a requerer prova oral, sem solicitar perícia grafotécnica, meio mais eficaz para comprovar a validade da assinatura questionada.

7.

Verificada a ausência de comprovação da regularidade da contratação e configurada a cobrança indevida, está presente o dever de indenizar pelos danos morais causados à autora, na medida em que o desconto indevido em benefício previdenciário constitui afronta aos direitos da personalidade.

8.

O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 é proporcional, considerando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da sanção civil, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

2.

Em caso de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, inclusive por meio de perícia técnica.

3.

A instituição financeira responde objetivamente por fraude decorrente de contratação não reconhecida pelo consumidor, quando não demonstrada a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação.

4.

Configurado o desconto indevido em proventos previdenciários, é cabível a indenização por danos morais, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V, X e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 373, II, e 429, II; CC, art. 944, parágrafo único; CDC, arts. 6º, inciso VIII, e 14, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10.12.2018.
STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019.
STJ, REsp 682.152/GO, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 22.03.2005.
STJ, Tema 1061 (Recursos Repetitivos).
STJ, Súmulas 43, 362, 297 e 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Safra S.A
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do negócio jurídico, bem como determinando o ressarcimento dos valores descontados na forma simples, e condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Preliminarmente, o Apelante impugna a concessão da gratuidade de justiça à autora, alegando ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, seja porque contratou advogado particular, seja porque não anexou aos autos documentos que demonstrassem sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.

No mérito, alega que a contratação dos empréstimos consignados foi regular, sustentando que a autora celebrou dois contratos junto ao banco, cujos valores foram devidamente creditados em sua conta bancária e/ou utilizados para quitação de contratos anteriores.

Defende que os documentos acostados aos autos demonstram a existência das operações, bem como a semelhança das assinaturas lançadas nos contratos com aquelas constantes nos documentos pessoais da autora.

Aduz que a Apelada agiu de má-fé ao usufruir dos valores decorrentes dos contratos e, posteriormente, negar a existência da contratação.

Afirma que não há falar em danos morais, pois não houve qualquer violação aos direitos da personalidade da Apelada, limitando-se os fatos narrados a meros aborrecimentos.

Argumenta que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a inexistência de culpa grave ou dolo por parte do banco, conforme previsão do art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Por fim, requer seja provido o recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na exordial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento ou a redução da condenação por danos morais.

O Requerido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforma consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco Safra S.A
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Jacira Maria de Oliveira, aposentada e beneficiária do INSS, ajuizou a sobredita ação em face do Banco Safra S/A, alegando que constatou, mediante extrato do INSS, descontos mensais em seu benefício referentes ao contrato nº 000006358461, no valor de R$ 8.549,19, parcelado em 72 vezes de R$ 235,00, com término previsto para maio de 2024, que jamais contratou.

Diante disso, pleiteou a declaração da inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco requerido, apresentou contestação, sustentando a regularidade do empréstimo, apresentando o contrato assinado, requerendo, desse modo, a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.

A Requerente impugnou a contestação, alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido e argumentando que, observando-se os documentos pessoais anexos aos autos, é possível notar a diferença discrepante entre as grafias, o que reforçaria a tese da fraude ocorrida.

Intimadas para especificarem as provas, a parte Autora manifestou interesse na produção de perícia grafotécnica, ao passo que o Requerido, pugnou pela produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora.

A Magistrada singular, proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“[...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando-se que a requerida se abstenha de proceder com futuros descontos não autorizados;

B) CONDENAR o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, de forma simples, a quantia a ser apurada em liquidação de sentença, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data do desembolso (Súmula 43, STJ);

C) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). [...]”

Dessa sentença, insurge-se o banco requerido.

Da impugnação da Justiça Gratuita

A instituição financeira protesta a concessão da Justiça Gratuita deferida a Autora, sob a alegação de que não restou comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Sabe-se que o artigo 98, do Código de Processo Civil (CPC), prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre, ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Ademais, o parágrafo 3º, do artigo 99, do mesmo diploma legal, estabelece que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da parte, por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça, como se vê do artigo 99, § 4º, do codex processual.

Logo, o benefício da gratuidade não deve ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas, também, para amparar aquela pessoa que vive em situação de dificuldade financeira atual, a impedir o pagamento das custas processuais.

Demais disso, a falta de recursos financeiros, à época da propositura da demanda, não pode constituir óbice ao acesso à justiça, quanto mais diante do direito fundamental prescrito na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, reitera o entendimento no sentido da inconveniência na exigência de prova cabal, pelo pretendente ao benefício, do seu estado de pobreza, bastando a sua declaração, sob as penas da lei, da impossibilidade de custear o processo.

Entretanto, essa presunção de hipossuficiência econômica é relativa (art. 99, § 3º, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência, ou o julgador indeferir o pedido, se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. É o que se vê dos acórdãos transcritos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ – DECISÃO MANTIDA. 1. "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário" (STJ - AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu haver nos autos evidência de que a agravante possui condições de arcar com as despesas do processo, não se tendo provado o contrário. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1387536/MS. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 08/04/2019. Publicação: 16/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - O v. acórdão, ao examinar o caso, afastou o benefício da justiça gratuita, essencialmente, sob o argumento de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50 não teria sido recepcionado pelo preceito contido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, equivocou-se o ‘decisum’ hostilizado. Com efeito, o STF já declarou que o referido dispositivo legal foi recepcionado. 2 - Assim sendo, esta Corte já firmou entendimento no sentido de que tem presunção legal de veracidade a declaração firmada pela parte, sob as penalidades da lei, de que o pagamento das custas e despesas processuais ensejará prejuízo do sustento próprio ou da família. 3 - Recurso provido, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita. (STJ. REsp 682.152/GO. Órgão Julgador: 4ª Turma. Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Julgamento: 22.3.2005. Publicação: 11.4.2005, p. 327).

No caso, verifico que o benefício da assistência judiciária foi concedido com base nos documentos acostados aos autos, ao passo que o Banco não apresentou qualquer prova capaz de desconstituir as alegações da Autora da ação, que se enquadra na qualidade de pessoa economicamente hipossuficiente.

Desta feita, REJEITO a impugnação aventada.

Do mérito

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula nº 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira requerida.

Deveras, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrita:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Compulsando os autos, denota-se que foram descontados valores dos proventos recebidos pela autora, provenientes da contratação de empréstimo consignado, que aduz não ter requerido, alegando que a assinatura constante no contrato apresentado, não foi firmada por ela.

Assim, incumbia à instituição bancária, pretensa credora, a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo aos descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC, vez que não é de se esperar da parte autora a produção de provas negativas.

Ademais, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura do documento pelo consumidor, incumbe o ônus da prova de sua autenticidade à parte que produziu o documento e o apresentou em juízo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema 1061. Veja-se:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

No caso dos autos, instado a especificar provas, o banco limitou-se a requer a produção de prova oral, consistente no depoimento da autora, não demonstrando interesse em realizar a perícia grafotécnica que, na hipótese, seria a mais adequada para comprovar a autenticidade da assinatura,

Assim, verifica-se que o banco requerido não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Frise-se que, analisando os documentos apresentados, denota-se diferenças entre a assinatura aposta na cédula de identidade da Apelada (id. 273656385) e aquela constante do contrato apresentado pelo banco (id. 273657859 - Pág. 7).

Assim sendo, em razão da alegação da Apelada de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da autora ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da parte consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Não se pode perder de vista que, embora o banco argumente a regularidade da contratação, bem ainda, apresente junto à defesa o suposto contrato celebrado entre as partes, constando suposta assinatura, o referido documento é considerado frágil para atestar sua validade, notadamente porque não se verifica semelhança com as assinaturas constantes dos documentos pessoais e procuração.

Nesse sentido, não ficou comprovada, inequivocamente, a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

No que se refere ao dano moral indenizável, ressalta-se que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo Banco Recorrente, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe o Enunciado da Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Sendo assim, o dever de indenizar é evidente, pois, o banco agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pela autora.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição financeira e o dano sofrido pela autora.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrida.

Vislumbra-se, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o resultado lesivo dele decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da empresa, passando-se, dessarte, à análise do quantum indenizatório.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente atualizada com os consectários legais, arbitrada pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo-se incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, com relação a instituição financeira, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025